Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-70.2005.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000263-70.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.268.671-49 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (APELADO), MARIANA FRANCA MONTORO - CPF: 013.693.521-40 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000263-70.2005.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Jose Augusto Figueira Balbino e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000263-70.2005.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Jose Augusto Figueira Balbino e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Jose Augusto Figueira Balbino e outros, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Inconformado, o apelante
defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito.

Segue sustentando que o magistrado não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 211697692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0008049-39.2003.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Jose Augusto Figueira Balbino e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Jose Augusto Figueira Balbino e outros, visando o recebimento de R$ 59.491,89 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), oriundo de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária firmadas entre as partes.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por culpa da exequente, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC (id. 211697687).

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito.

Segue sustentando que o magistrado não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
e a inclusão de restrição nos veículos encontrados, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Contudo, de forma surpreendente, acreditando ter havido a ocorrência de prescrição intercorrente, os executados, ora apelados, como num passe de mágica, diga-se de passagem, compareceram nos autos e pugnaram pela extinção do feito, tendo o condutor do feito acolhido a exceção de pré-executividade oposta e reconhecido a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido no feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024